Tribunal: TJES
Processo: 5005557-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005557-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRE GRILLO TAMBAROTTO
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
5557-49
.202
1
.8.08.0000

EMGTE
:
ANDRE GRILLO TAMBAROTTO

EMGDO
:
INSTITUTO AOCP E OUTRO

RELATOR
A
:

DESª CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V
OTO

Eminentes Pares, cinge o presente recurso a analisar a existência de omissão no
A
córdão
d
e

ID
3394788, relatoriado pelo Des. Raimundo Siqueira Ribeiro
.

Segundo o embargante, faz-se mister sanar omissão no Acórdão, ao fundamento de que o
decisum
está em desconformidade com a causa de pedir recursal, alega que a causa de pedir era a violação ao juízo de legalidade e não ao juízo de discricionariedade, por parte da banca examinadora.

Sem delongas, penso que o recurso em tela não merece prosperar.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

No caso em tela, pelo que se pode perceber, o recorrente sustenta a reforma do acórdão que manteve a decisão singular no sentindo de que
“
não cabe ao Poder Judiciário intervir no resultado da banca examinadora, adentrando no cerne do ato administrativo, não sendo possível a sua substituição por uma decisão judicial.
”

Quando a pretensão recursal, não assiste razão, vez que conforme já sedimentado no Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 “
n
ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

Com isso, não merece prevalecer a pretensão recursal, visto que todas as questões já foram analisadas no julgamento do agravo. Vejamos trecho do
decisum
embargado:

[...]
Como relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pel
o
autor
ANDRE GRILLO TAMBAROTTO
,
n
o
qual pleiteia a
re
forma do decisum primevo
que
indeferiu o pedido de
realização de prova pericial nos autos de origem
.

Em suas razões recursais,
em síntese, o
recorrente
aduz que a produção de prova pericial visa evidenciar que a aplicação e correção dos testes psicossomáticos violaram o protocolo conforme Nota Técnica do Conselho Regional de Psicologia, isto quando de sua realização no concurso da PMES 2018 para provimento de cargo de oficial.

Volvendo os olhos para o presente recurso, não vislumbro motivos para provê-lo.

Digo isto pois é desarrazoada a pretensão de produção de prova pericial para averiguar a aplicação e correção do teste psicossomático realizado no concurso para provimento de cargo de oficial PMES/2018.

Veja-se que não cabe ao Poder Judiciário intervir no resultado da banca examinadora, adentrando no cerne do ato administrativo, não sendo possível a sua substituição por uma decisão judicial.

Ora, o controle realizado pelo Poder Judiciário é da estrita legalidade, não sendo possível adentrar no mérito do resultado do exame do concurso.

Assim, incabível a realização da prova pericial cujo objetivo é confrontar o resultado da banca examinadora, adentrando no mérito do ato administrativo.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
em caso idêntico ao presente, que “
Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190128983, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

Sem mais delongas,
conheço do recurso e a ele

NEGO
PROVIMENTO

a fim
de
manter irretocada a decisão combatida.

[...]

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

A propósito, vejamos os precedentes sobre o tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. 3. O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes. 4. Inexistindo o suposto vício, não merecem acolhida os embargos. 5. Embargos rejeitados
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 003190003909, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da tese recursal, razão pela qual conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

2.

Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

3.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.